Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723718-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO LIMA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO FLAGRANTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pelas provas pericial e testemunhal, bem ainda pela confissão judicial do acusado. 2. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. No caso, além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, o acusado assumiu que receberia parte da droga como pagamento para realizar o seu transporte e entrega. 4. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF. 5. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas quando os elementos de prova constantes dos autos informam que o acusado transportava grande quantidade de entorpecentes, de modo a caracterizar a sua dedicação à prática do tráfico de entorpecentes. Também impede o reconhecimento do privilégio a existência de passagens por atos infracionais, inclusive, com porte de arma de fogo. Precedentes do STJ e desta Corte. 6. Demonstrado que o automóvel apreendido por ocasião do flagrante era usado para o transporte e para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa-fé contra a sentença que decretou o seu perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 65 do Código Penal, sustentando que a pena-base deve poder ser fixada abaixo do mínimo legal, nada obstante a previsão do enunciado 231 da Súmula do STJ; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando que possui todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição da pena atinente ao tráfico privilegiado, argumentando que a grande quantidade de droga, por si só, não é justificativa idônea para deixar de aplicá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, encontra-se pendente de julgamento a questão sobre se, “Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado”, sob o tema 1.154 do STJ. Ressalto que há determinação de não se suspender a tramitação dos processos que tratam da matéria. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009